Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018549-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), ROSEMARY BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 324.481.639-87 (AGRAVANTE), darci pereira (AGRAVADO), Edelson Francisco Moreira (AGRAVADO), DARCI PEREIRA (AGRAVADO), LEANDRO PEREIRA ARAÚJO (AGRAVADO), EDENILDO KAFL MOREIRA (AGRAVADO), VALMIR FRANCISCO LIMA (AGRAVADO), TIAGO OLIVEIRA TRINDADE (AGRAVADO), EDEGILDO KAFL MOREIRA (AGRAVADO), EDELSON FRANCISCO MOREIRA (AGRAVADO), FABIANO FERREIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO), SEBASTIÃO OTACÍLIO DE LIMA (AGRAVADO), JOENES PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), DOMINGOS FERREIRA (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO (AGRAVADO), JANIO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), HELIO SILVA DE SOUSA (AGRAVADO), ELIAS BELO (AGRAVADO), ADELINO ANDRÉ FERREIRA (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (AGRAVADO), PAULO DA SILVA MILHOMEM (AGRAVADO), FÁBIO DA SILVA MILHOMEM (AGRAVADO), DANIELA NOVAES RODRIGUES (AGRAVADO), JURACY SILVA PINHEIRO (AGRAVADO), ENOS PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), JEFERSON DA SILVA SCHMOHL - CPF: 567.353.161-34 (AGRAVADO), AZIEL SILVA DOS SANTOS (AGRAVADO), JOSE VIEIRA SIMIANO - CPF: 176.484.401-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SILVA (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVADO), UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. NORMA COGENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NESTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.021 §1o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. V
erificando-se que as razões recursais do
Agravo

Interno

não
guardam correlação com os termos da
decisão
recorrida,
não
se conhece do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 109939451), interposto por
Nackle Makhoul Junior e Rosemary Bezerra de Araújo Makhoul
, em face da decisão que anulou a decisão agravada por ausência de fundamentação,
(Id. 108740458)
.

Os recorrentes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma, argumentando que “
não houve na Régia decisão monocrática acolhimento dos pedidos finais de Tutela de Urgência Antecipada reformando a decisão interlocutória do D Juízo “a quo”, requeridos no motivado Agravo de Instrumento.
” (Id. 109939451).

Ao final requerem o provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, os demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

Os recorrentes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma argumentando que “
não houve na Régia decisão monocrática acolhimento dos pedidos finais de Tutela de Urgência Antecipada reformando a decisão interlocutória do D Juízo “a quo”, requeridos no motivado Agravo de Instrumento.
” (Id. 109939451).

A decisão agravada anulou a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...]
Todavia, atento aos termos da inicial, bem como da decisão agravada, é possível concluir que o Juízo “a quo”, com a devida vênia, deixou de fundamentar o “decisum”, e apenas mencionou que o imóvel havia sido invadido em 2005, portanto, há mais de 15 anos; e que não havia, desse modo, emergência. No entanto, há relatos de crimes ambientais eventualmente praticados (destruição de floresta nativa, extração ilegal de recursos naturais, etc); e, inclusive, indicação da UNIÃO, o IBAMA e o Estado de Mato Grosso como responsáveis solidários.

Ante ao exposto, é imperiosa a anulação da decisão agravada, por ausência de fundamentação [...]

Em assim sendo, “ex officio”
ANULO
a decisão agravada, em face à ausência de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal e
DETERMINO
que o Juízo “a quo” profira nova decisão, declinando motivos idôneos que possam dar ensejo ao deferimento ou não dos pedidos, sejam eles de tutela de urgência ou meritórios. ” (Id. 108740458)

Impende destacar que nos termos do artigo 11 do CPC “T
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”, trata-se de norma cogente, isto é, de observância obrigatória pelos magistrados.

Nessa linha, uma vez anulada a decisão de origem por ausência de fundamentação, torna-se impossível a análise do pleito de urgência requerido pelos agravantes, pelo simples fato de que a decisão de origem não mais subsiste no mundo jurídico.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os recorrentes não impugnaram de forma específica a decisão agravada, não há uma linha sequer que conteste o fundamento da decisão agravada qual seja: a inexistência de fundamentação da decisão de origem.

Logo, resta evidente que os recorrentes deixaram de enfrentar especificamente a fundamentação lançada na decisão agravada, não tentando desconstituir seus argumentos, não cumprindo o que determina o artigo 1.021, §1o do CPC, o que demonstra a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1 -
Deixando os recorrentes de impugnar especificamente os termos expostos na decisão agravada, conforme orientação contida no § 1o, do art. 1.021, do CPC, o não conhecimento do agravo interno é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de requisito de admissibilidade do recurso.
2 - Nos termos do §§ 4o e 5o, do art. 1.021, da Lei Processual Civil, a declaração de manifesta inadmissibilidade do agravo interno em votação unânime autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao prévio pagamento da referida multa. Agravo interno não conhecido. (TJ-GO - AI: 04283441420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

Frise-se que o argumento dos recorrentes, de que buscam a celeridade processual, não é apto a sanar o vício de nulidade da decisão de origem.

Ante todo exposto, com
fundamento no art.
932
,
III
c/c art.
1.021
, do
CPC
,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno, em face da sua manifesta inadmissibilidade, pelos fatos e fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022